Tribunal: STF
Processo: RE 1327823
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL) INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO RAT E AO PIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SISTEMA S) E AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. INCABIMENTO. I. Trata-se de apelação de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a autora a recolher às contribuições para a Seguridade Social, incluída a contribuição para o PIS, em razão de sua imunidade constitucional, prevista no art. 195, § 7º, da CF/88 e deferir a restituição tributária dos valores indevidamente recolhidos. Negou o pedido de declaração de ilegalidade dos recolhimentos das contribuições destinadas a terceiros (sistema "S"). II. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a sentença foi omissa quanto ao RAT e julgou improcedente quanto ao campo Terceiros/outras entidades (salário-educação, contribuições ao SENA, SESC, INCRA e SEBRAE). Argumenta que a Lei n.º 11.457/07 em seu artigo 3º, §5º previu a isenção em relação a contribuições destinadas a terceiros para entidades que gozam de imunidade quanto a contribuições previdenciárias, sendo que a referida norma que criou a hipótese de isenção para aqueles sujeitos passivos que ostentam a imunidade do artigo 195, §7º da constituição entrou em vigor em maio de 2007 em diante. Aduz que a Lei nº 9.766/1998, da mesma forma, prevê a isenção em relação ao Salário Educação, também incidente sobre a folha de pagamento/salários. Requer a restituição dos valores do RAT/SAT em função da Imunidade e, do Campo Terceiros e Outras Entidades (Salário Educação, SENAC, SESC, SEBRAE E INCRA) em função da Isenção da Lei n º 11.457/2007 e da Lei nº 9.766/98 desde 20/06/2012 em diante, com a condenação da apelada na sucumbência. III. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.622/RS, em 23.02.2017, submetido aos auspícios da repercussão geral, decidiu que a pessoa jurídica para fazer jus a imunidade do §7º do art. 195, C/88, com relação às contribuições sociais, deve atender aos requisitos previstos no art. 14 do CTN e, portanto, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal das condições estabelecidas no art. 55 da Lei 8.212/91 naquilo que extrapola o definido no art. 14 do CTN, observando-se as alterações feitas pela Lei 12.101/2009, por violação ao art. 146, II da CF/88, entendimento este, que se extrai do voto condutor da decisão, proferido na decisão da Suprema Corte. IV. No que concerne à questão da possibilidade de exigibilidade do PIS incidente sobre a folha de salários de entidades beneficente, o STF se manifestou sobre a matéria, ao julgar o RE 636.941, com repercussão geral reconhecida. No aludido julgamento, a Corte Suprema reconheceu a possibilidade das entidades beneficentes gozarem da imunidade prevista no art. 195, §7º, da CF, bem como o enquadramento do PIS - inclusive do incidente sobre a folha de salários - no rol de contribuições acobertadas pela imunidade em questão. V. A cobrança de contribuições a cargo da empresa sobre a remuneração de empregados, bem como para o Seguro Acidente do Trabalho, também estão albergadas pela imunidade em tela. VI. No caso destes autos, está comprovado que a autora/recorrente preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 9º e 14, do Código Tributário Nacional (CTN), tanto que a recorrida possui o certificado CEBAS e afirma que já não está mais recolhendo a cota patronal de 20% ao INSS. VII. Contudo, isso não significa que as entidades beneficentes de assistência social que cumpram os requisitos legais também tenham direito a não pagarem as contribuições destinadas a terceiros (SEBRAE, SESC, SENAC, INCRA, etc.) e à contribuição ao Salário Educação. Os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.212/91 especificam quais contribuições são abrangidas pela imunidade do art. 195, §7º da CF, não fazendo referência às contribuições devidas a terceiros. VIII. Apelação parcialmente provida, para reconhecer que a recorrente é imune também à contribuição para o RAT.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 195, § 7º, da CF. Sustenta, em essência, que há necessidade “de SUPERAÇÃO DA CONTRADIÇÃO VERIFICADA ENTRE a tese fixada no recurso extraordinário tomado como paradigma, RE 566.622, e as decisões prolatadas em controle concentrado de constitucionalidade - ADI´S 2028, 2036, 2228 e 2621”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido entendeu que a imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal abarca as contribuições ao RAT. Entretanto, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente limita-se a defender a superação do decidido no RE 566.622 pela ADI 2028. A ausência de enfrentamento dos fundamentos da decisão impugnada no recurso atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF.
    No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática com trânsito em julgado: RE 1.258.023, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator